Tribunal: TJMT
Processo: 0001593-78.2016.8.11.0048
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001593-78.2016.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE HUMBERTO DAMASCENA - CPF: 079.222.641-00 (APELANTE), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001593-78.2016.8.11.0048

APELANTE: JOSE HUMBERTO DAMASCENA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ALMEJADA CONCESSÃO DO PERDÃO JUDICIAL – PEDIDO PREJUDICADO
– RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA – RÉU COM 70 ANOS DE IDADE NA DATA DA SENTENÇA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM BASE NA PENA IN CONCRETO – ARTIGOS 109, 110, § 1º, E 115, TODOS DA LEI MATERIAL PENAL – PUNIBILIDADE EXTINTA –
RECURSO PROVIDO
EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Quando o acusado, condenado na data da sentença condenatória, contava com mais de 70 (setenta) anos de idade, é impositiva a contagem pela metade do cômputo do prazo prescricional, conforme artigo 115 do Código Penal. Por conseguinte, há de ser reconhecida a extinção da punibilidade do acusado, em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001593-78.2016.8.11.0048

APELANTE: JOSE HUMBERTO DAMASCENA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
José Humberto Damascena
, visando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que o condenou à pena de 1 (um) ano de detenção,
em regime aberto,
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, substituída por uma restritiva de direitos, consistente no pagamento em dinheiro a entidade pública ou privada com destinação social, correspondente a 1 (um) salário mínimo, em razão do cometimento do crime previsto no artigo
12, da Lei n. 10.826/2003 [posse irregular de arma de fogo de uso permitido].

Em sede de apelação, a defesa postula o reconhecimento do perdão judicial. Subsidiariamente, almeja a análise da prescrição da pretensão punitiva.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001593-78.2016.8.11.0048

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe os fatos nos seguintes termos:

“Consta do incluso inquérito policial, que no dia 29/10/2016, por volta das 06h20min, o denunciado JOSÉ HUMBERTO DAMASCENA mantinha sob sua guarda e/ou possuía, no interior de sua residência, uma arma de fogo de uso permitido, qual seja, 01 (uma) pistola TAURUS, calibre .38, nº de série KIS83208, 01 (um) cano, além de 65 (sessenta e cinco) munições calibre .38, 15 (quinze) munições calibre .12, 01 (uma) munição calibre .45, 02 (dois) carregadores de pistola .38 e 06 (seis) munições calibre .36 já deflagradas, todos em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Auto de Exame e Eficiência de Arma de Fogo de fls. 15/16).

Segundo restou apurado, na data e hora acima mencionadas, em cumprimento ao mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão domiciliar de fls. 21/27, foram encontradas no interior da residência do denunciado JOSÉ HUMBERTO DAMASCENA todas as munições e arma de fogo relacionadas no Auto de Exibição e apreensão de fls. 06-IP.

Assim, o denunciado foi preso em flagrante e conduzido até a Delegacia de Polícia Local para as medidas de praxe, sendo que em todo o momento da prisão e busca domiciliar os representantes da Ordem dos Advogados do Brasil estiveram presentes.”

O processo transcorreu regularmente, tendo
José Humberto
sido condenado pelo cometimento do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 12, da Lei n. 10.826/2003].

Irresignada, a defesa reclama pela concessão do perdão judicial ao acusado e, alternativamente, a extinção da punibilidade de José Humberto, em face da prescrição da pretensão punitiva estatal.

De acordo com o art. 109, inciso V, do Código Penal, os crimes cuja pena aplicada não seja superior a 2 (dois) anos prescrevem em 4 (quatro) anos.

Sabe-se que a prescrição superveniente à sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena em concreto (CP, art. 110, § 1º
[1]
), não sendo necessário que tenha ocorrido o trânsito em julgado para todas as partes.

No caso
sub examine,
o delito ocorreu em 29/10/2016, sendo a denúncia recebida em 17/11/2016, o que fez com que o prazo prescricional fosse interrompido, nos termos do artigo 117, inciso I, do Código Penal.

Assim, considerando que a interrupção faz com que o lapso prescricional volte a fluir, tem-se que o termo inicial para a contagem, no presente caso, seja o dia do recebimento da denúncia (
17/11/2016
).

Não havendo recurso da acusação, razão pela qual a prescrição regula-se pela pena aplicada [CP, art. 110, § 1º].

O apelante foi condenado à pena
in concreto
de 1 (um) ano de detenção pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo; logo, seguindo a norma do art. 109 do CP, o prazo prescricional do referido delito é de 4 (quatro) anos.

Ocorre que, na data da sentença (
25/03/2020
), o réu contava com 70 (setenta) anos e 11 (onze) meses de idade, o que reduz os prazos de prescrição pela metade, nos termos do art. 115
[2]
do CP, resultando em 2 (dois) anos.

Desse modo, como a denúncia foi recebida em 17/11/2016 (último marco interruptivo) e a sentença condenatória proferida em 25/03/2020,
forçoso reconhecer que a prescrição da pretensão punitiva pela pena
in concreto
do crime ocorreu em 17/11/2018, já estando extinta a punibilidade do réu na data da decisão que o condenou
.

No tocante à concessão do perdão judicial, levando em consideração o reconhecimento da prescrição em favor do acusado,
resta prejudicada
a análise da pretensão.

À vista do exposto, em dissonância ao parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso defensivo para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e, de consequência, declarar extinta a punibilidade do apelante
José Humberto Damascena
, com fundamento no art. 107, inciso IV, art. 109, inciso V, c/c o art. 110, § 1º e art. 115, todos do Código Penal.

Transitada em julgado a presente decisão, devolvam-se os autos ao juízo de origem.

É como voto.

[1]
Art. 110 §1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021